Tribunal: TJMT
Processo: 1026867-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026867-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO CESAR TEIXEIRA - CPF: 900.767.101-49 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1026867-92.2021.8.11.0002

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PAULO CESAR TEIXEIRA.

RECORRIDOS: PAULO CESAR TEIXEIRA.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATORIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PAULO CESAR TEIXEIRA
CONHECIDO E DESPROVIDO
– RECURSO DE ENERGISA S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com cobrança indevida de energia, em virtude da constatação de fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
apurada unilateralmente pela concessionária.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que declarou inexistente do debito questionado
(R$ 11.167,80 – 30/07/2018))
, em decorrência da cobrança indevida, de recuperação de consumo da unidade consumidora da parte recorrida, por suposta irregularidade, no sistema de medição de energia elétrica, o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora, condenando a empresa credora ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita da concessionária recorrida - Da regularidade da fatura de recuperação de consumo energético.

1.2.
Da redução da multa -
astreintes.

1.3.

Dos alegados danos morais
.

1.4.

Do quantum indenizatório.

2.

Das razões recursais da parte recorrente PAULO CESAR TEIXEIRA.

2.1.
Pleiteia majoração dos danos morais.

2.2.
Da repetição do indébito em dobro.

A recorrente PAULO CESAR TEIXEIRA pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte
PAULO CESAR TEIXEIRA
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita da concessionária recorrida - Da regularidade da fatura de recuperação de consumo energético.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica na residência da parte recorrida,
apurada unilateralmente pela parte recorrente, considerando a ausência de assinatura nos Termos de Ocorrência de Inspeção juntado aos autos, devidamente impugnado (id. 121787040) pela parte recorrida PAULO CESAR TEIXEIRA
, sem o acompanhamento da parte recorrida em tal procedimento (art. 14 do CDC),
e, por isso, tenho que deve ser responsabilizada a concessionária recorrente pelos prejuízos causados à parte recorrida, diante da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo, além do corte do serviço público essencial.

Ressalto ainda, que após análise do histórico de consumo da parte recorrente, em período posterior as
3 (três) faturas de recuperação de consumo
emitidas, não houve
aumento significativo, pois o consumo era de 383 kWh/média – e os valores de consumo/Kwh 23/10/2017; 29/07/2020 – 406, 475 kWh/média), inclusive quando da emissão da fatura datada
em 30/03/2021
a rede de energia encontrava-se com o ramal desligado, conforme prova contida nos autos
, corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

1.2. Da redução da multa -
astreintes
.

Com relação à multa arbitrada
(astreintes)
, importa ressaltar que a mesma tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

1.3.
Da ausência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, no caso /em testilha, observo que a parte /recorrente não possui
negativação anterior
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto,
em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA SCPC – PROTOCOLO: Carta No

HA0522001805,
verifico que a parte recorrente possui
6 (seis)
restrições
posteriores
(PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 92,88 – 19/12/2020; R$ 195,32 – 13/04/2020)
à realizada pela empresa recorrida,
motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

1.4.
Da adequação do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a
REDUÇÃO
dos valores arbitrados para quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

2.
Das razões recursais da parte recorrente PAULO CESAR TEIXEIRA
.

2.1.
Pleiteia majoração do valor indenizatório, à título de danos morais
.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, foram discutidas no tópico 1.2.

2.2.

Da repetição do indébito em dobro.

Entendo que não merece acolhida tal tese recursal, diante da ausência de constatação de má-fé na conduta da parte recorrente, além do mais, sequer houve pagamento dos valores cobrados, somente a negativação em cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
PAULO CESAR TEIXEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada
exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento “
pro rata
” das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente
PAULO CESAR TEIXEIRA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022